Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-48.2014.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001076-48.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 957.372.433-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL NÃO CARACTERIZADA – PENA-BASE FIXADA EM
QUANTUM
PROPORCIONAL – INALTERADA A REPRIMENDA IMPOSTA
– PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [
cocaína e maconha
] somadas aos antessentes criminais constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos moldes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, e inexistindo manifesta ilegalidade ou patente desproporcionalidade, deve ser mantida no
quantum
estabelecido na sentença.

2. Segue preservado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão,
ex vi
do art. 33, §2.o, b e §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.o 0001076-48.2014.8.11.0079 – Cód. 34296
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões
recursais vistas no ID 37460535
, o apelante vindica que seja
redimensionada a pena imposta
, haja vista a inexistência de motivação factível hábil a justificar o aumento perfectibilizado na primeira fase dosimétrica,
porquanto reputa desproporcional o incremento de 50% (cinquenta por cento) da pena
in abstrato
promovido ante a negativação de apenas 02 (duas) circunstâncias judicias,
e
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões foram ofertadas no ID 37460541, aventando o acerto da r. sentença condenatória e consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID 39694451, opinou pelo
desprovimento
do recurso, ante a sopesação com coerência e propriedade das circunstâncias judicias afetas ao caso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
que no dia
02/01/2014
, por volta das 23h15min, na Avenida Padre João Bosco, s/no, centro, na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT,
JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
adquiriu, teve em deposito, guardou, expôs à venda, transportou, trouxe consigo, entregou a consumo e ofereceu, ainda que gratuitamente,
01 (uma) porção de maconha
com peso aproximado de
394,193g
(trezentos e noventa e quatro gramas e cento e noventa e três centigramas) e
22 (vinte e duas) porções de basta base de cocaína
com peso total de
10,718g
(dez gramas e setecentos e dezoito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segunda a narrativa do Ministério Público, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias anônimas de que o denunciado veio da cidade de Querência/MT para o município de Ribeirão Cascalheira/MT, para promover o comércio espúrio de entorpecentes.

Narra a denúncia que após tais informes, os policiais militares deslocaram até o “Hotel da Dona Carapina”, onde estava hospedado o acusado. Ato contínuo, realizada a abordagem policial, além das substancias entorpecentes foram encontradas, a quantia de R$180,00 (cento e oitenta) reais em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) isqueiro, 04 (quatro) velas e diversos pedaços plásticos cortados, tudo em poder do denunciado.

Desta feita, foi
denunciado
e, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

O apelante almeja a
redução da pena imposta,
mormente a pena-base, porquanto reputa desproporcional o incremento promovido na primeira fase da dosagem da pena.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que a MMa. Juíza assim fundamentou a reprimenda de
JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
,
in litteris:

“1) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA:

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei no 11.343/2006, passo a dosar a pena-base.

a)
Culpabilidade:
o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo;

b) Antecedentes Criminai
s:
o acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista do registro trazido aos autos, o qual noticia a
existência de condenações por outros crimes, uma delas inclusive a ser considerada na segunda fase da dosimetria;

c)
Conduta Social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

d)
Personalidade:
não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e)
Motivos do crime:
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo;

f) Circunstâncias do crime: são desfavoráveis ao acusado, levando em consideração
a natureza da droga e sua diversidade (pasta base de cocaína e maconha)
, tratando-se a pasta base de cocaína de uma droga de alto poder lesivo à saúde;

g)
Conseqüências:
são desconhecidas, haja vista que não se tem a confirmação exata do tempo em que comercializava drogas;

h)
Situação econômica do réu:
não há elementos para aferi-la.

i)
Comportamento da vítima:
em nada influiu para o evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Segunda fase – pena provisória:

Presente a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou no seu interrogatório em juízo a prática do delito.

Presente também a agravante da reincidência, uma vez que o acusado praticou o crime em comento, depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior na Segunda Vara de Paranatinga
(Ação Penal: código 17870; Executivo de Pena: código 25730)
, consoante artigos 63 e 64 do Código Penal.

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d” (confissão espontânea), com a circunstância agravante prevista no artigo 61, I (reincidência), todos do Código Penal, em observância ao artigo 67 do Código Penal e a luz da posição do STJ, inexistindo entre elas preponderância devem se compensar. Desta forma, a pena permanece no mesmo patamar.

Terceira fase – pena definitiva:

Ante a ausência de causas de diminuição e aumento capazes de influir no cômputo da pena,
TORNO DEFINITIVA A PENA a JOSE ADRIANO DOS SANTOS, vulgo “Neguim” em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)”.
(Sentença disponível no ID 37460529 e ID 37460530) – Destaquei.

Ao que se vê, de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, levando em consideração ainda o teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, apenas as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
e os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
do apelante foram efetivamente negativados.

Nesse cenário, idônea a valoração negativa conferida

aos
antecedentes criminais
, portanto, devidamente evidenciado nos autos a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor, das quais uma foi destacada para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo as demais como maus antecedentes.

Especificamente no que toca às
circunstâncias do delito
, sabe-se que aquela mencionada no art. 59 do Código Penal, no sentido moderno da teoria geral do delito, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre
“os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais."
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428).

No caso, o aludido vetor judicial foi negativado pelo juízo
a quo
sob o argumento de que a
natureza e a diversidade da droga
devem ser compreendidas como
“desfavoráveis ao acusado”
, sendo merecedoras de maior reprovabilidade.

O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 dispõe que:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Nesses termos, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da
cocaína
, cujos efeitos extremamente perniciosos à saúde pública e à convivência social são de conhecimento geral.

Desse modo, a
natureza
e a
diversidade
da droga [no caso,
cocaína e maconha
] constitui móvel idôneo para agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso e, assim, justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, colhem-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Sodalício Estadual:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1.
Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal.
[...]”
(STJ – HC 152.285/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 24/05/2010) – Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERMUNICIPAL PRIVILEGIADO DE DROGAS – APREENSÃO DE 12G DE COCAÍNA DISPOSTAS EM 12 INVÓLUCROS SEPARADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – [...] – 2. 2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – 2.1. TRÁFICO TRANSMUNICIPAL DE DROGAS – PROPALADO BIS IN IDEM FRENTE A TIPICIDADE DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA MAIOR AUDÁCIA NO COMETIMENTO DO ILÍCITO – [...]. – PENA-BASE MANTIDA [...]. 2.2.
Quanto maior o potencial lesivo à saúde pública de determinado tipo de droga, proporcionalmente maior deve ser a censura penal incidente sobre o agente, de modo a nocividade da droga apreendida (no caso, cocaína) constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base.
[...].”
(TJMT – REVISÃO CRIMINAL PJe no 1008694-31.2018.8.11.0000, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018.) – Destaquei.

Portanto,
mantém-se
o desvalor atribuído às circunstâncias do delito, sob a ótica da
natureza
e
diversidade
dos entorpecentes apreendidos.

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pela sentenciante seria
excessiva
e
desproporcional
, friso que a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do incremento aplicado na sentença dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na situação em apreço, o
quantum
exasperado na instância singela,
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, pelo contrário,
é consentâneo com a subida reprovabilidade da conduta
e mostra-se plenamente
condizente diante do intervalo entre os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
.

Ademais, consigno que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do TJMT
.

Conserva-se
, pois,
inalterada
a reprimenda basilar.

Segue preservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão,
ex vi
do art. 33, §2.o, b e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. . Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT na ação penal n.o 1076-48.2014.8.11.0079, Código: 34296
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020